Tribunal: TJDFT
Processo: 0735095-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O processo de Prestação de Contas referente à administração dos bens do Espólio deve ser processado no Juízo do Inventário.
2. A extinção do processo de Inventário, por cláusula de arbitragem, não altera tal regra, quando foram praticados no processo, durante mais de uma década, várias decisões judiciais para administração da massa patrimonial, recomendando-se a manutenção da Prestação de Contas no Juízo do Inventário.

3. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.